Tribunal: TJDFT
Processo: 0727190-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727190-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: JAYME AUGUSTO JERONYMO JUNIOR D E S P A C H O Ante o término do afastamento que ensejou a distribuição do presente recurso a este Desembargador, redistribuam-se os autos ao eminente Desembargador Fernando Habibe, compensando-se oportunamente, se o caso. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Em substituição legal -